Tribunal: TJDFT
Processo: 0726279-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726279-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CB PARK SHOPPING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração recebidos como agravo interno pelo despacho de ID 29711154, devido à constatação de que o recurso não é apenas integrativo, mas, sim, de ampla revisão, porquanto pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal (ID 28652822) Intimado a adequar as razões recursais, o agravante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (ID 30067070). A inércia do agravante leva, assim, ao não conhecimento do recurso, conforme entendimento já externado pelo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, dado o caráter manifestamente infringente da oposição, observado o disposto no art. 1.024, § 3o, do CPC/2015. 2. A ausência de combate específico à conclusão da decisão impugnada impossibilita o conhecimento do agravo interno, seja em virtude do disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, seja pela incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno não conhecido. (EDcl no REsp 1653703/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 22/09/2017) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Prossiga-se na instrução do agravo de instrumento. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2021 18:18:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator